Tribunal: STF
Processo: HC 175267
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    Mediante a petição/STF nº 14.103.788/2020, Willey Lopes Sucasas, advogado regularmente habilitado, busca seja adiado, por 30 dias, o exame do processo, marcado para amanhã, 17 de março de 2020, na Primeira Turma. Destaca encontrar-se em São Paulo, alegando temor de viajar a Brasília, tendo em vista a atual crise sanitária relacionada à pandemia de COVID-19 (coronavírus). Apresenta substabelecimento dos impetrantes.
    Em 3 de outubro de 2019, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para afastar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 17 de fevereiro último, na pauta de julgamentos, publicada no dia 19 seguinte.
    2. O pedido de adiamento está acompanhado de justificativa relevante, ante o quadro sanitário atual.
    3. Defiro o que requerido. Reincluam o processo na pauta da Sessão seguinte ao prazo postulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator